Tribunal: TJBA
Processo: 8001492-67.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001492-67.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NOILA ROCHA OTONI OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MOACIR SALUSTIANO SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança e ressarcimento de valores. Alegadas irregularidades na gestão de conta individual vinculada ao PASEP. Definição do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória. Aplicação do prazo decenal. Tese firmada nos Temas Repetitivos 1150 e 1387 do Superior Tribunal de Justiça. Marco inicial fixado na data do saque integral do saldo da conta individual. Tentativa de deslocamento do termo inicial para a data de obtenção de extratos analíticos e microfilmagens. Inviabilidade. Prescrição configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança e ressarcimento de valores ajuizada em face de instituição financeira, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória fundada em supostas irregularidades na gestão de conta individual vinculada ao PASEP, julgando improcedentes os pedidos e extinguindo o processo com resolução do mérito. A parte autora sustenta que a ciência inequívoca das alegadas irregularidades somente ocorreu em janeiro de 2024, após a obtenção de extratos analíticos e microfilmagens fornecidos pela instituição bancária, motivo pelo qual requer o afastamento da prescrição e a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir qual é o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento decorrente de supostas irregularidades na gestão de conta individual do PASEP, notadamente se a contagem deve iniciar-se na data do saque integral do saldo da conta ou apenas no momento em que o titular obtém documentos bancários detalhados capazes de evidenciar eventuais inconsistências na movimentação e na aplicação dos rendimentos.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, estabelece que as pretensões indenizatórias decorrentes de alegadas falhas na gestão das contas individuais do PASEP submetem-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4. No julgamento do Tema Repetitivo 1387, a Corte Superior fixa o entendimento de que o saque integral do saldo existente na conta individual do PASEP constitui o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão reparatória.

5. O saque integral representa o momento em que o titular toma contato direto com o montante final disponibilizado pela instituição financeira, circunstância suficiente para revelar eventual inconformidade com o valor recebido e para deflagrar o nascimento da pretensão indenizatória.

6. A orientação jurisprudencial vinculante adota critério objetivo para a definição do termo inicial da prescrição, não condicionando sua contagem à obtenção posterior de extratos analíticos, microfilmagens ou à realização de exame contábil.

7. Admite-se que eventual deslocamento do marco inicial para momento posterior, vinculado à obtenção de documentos administrativos, comprometeria a estabilidade das relações jurídicas e esvaziaria a função pacificadora do instituto da prescrição.

8. Comprovado nos autos que o saque integral do saldo da conta ocorreu em fevereiro de 2004 e tendo a ação sido ajuizada apenas no ano de 2024, constata-se o transcurso de período muito superior ao prazo prescricional decenal previsto no Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

9
.

Sentença mantida.
Recurso de apelação

des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8
001492
-
67
.2024.8.05.
0
1
19
, em que é apelante
NOILA ROCHA OTONI OLIVEIRA
e apelado(a)
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.